Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE.DECISÃO REFORMADA.
1. Conquanto promovida única pesquisa por meio do sistema SISBAJUD há cerca de 06 (seis) meses, sobreleva in casu a ausência de pesquisa anterior na modalidade de repetição programada, o que justifica o requerimento de nova diligência por meio do mesmo sistema, porém na modalidade "teimosinha". Precedente.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.